Tribunal: TJMT
Processo: 1018994-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1018994-47.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: SILVANI MARIA DA SILVA
EMBARGADO: ENERGISA S/A
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANI MARIA DA SILVA, contra decisão unipessoal proferida no Mandado de Segurança n. 1018994-47.2021.811.0000, que reconheceu a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ.
Alude a Embargante a ocorrência de erro material (erro de premissa), posto que o Regimento Interno prevê, em seu art. 17-B, I, b a sua competência para julgar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal, em caso de teratologia.
Requer o provimento do aclaratório, para fins de sanar a ocorrência do aludido “erro material indicado, viabilizando o regular processamento e julgamento do mandamus.”
Não foram apresentadas contrarrazões recursais (id. 123317486).
É o relato do necessário.
Decido.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Em que pese o alegado pela Embargante, denota-se a inocorrência de erro material aduzida, posto que, consoante destacado na decisão recorrida, a competência deste Tribunal de Justiça para processar mandado de segurança somente tem lugar quanto a discussão versar sobre competência:
“[...]Conforme relatado, a Impetrante sustenta que a competência para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal Única é desse e. Tribunal de Justiça.
Analisando detidamente os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da presente Ação Mandamental, ante o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.
Nesse sentido, posicionou-se o Tribunal da Cidadania:
"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. 1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial. 2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal. 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 376/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula no 376/STJ. 2. Agravo regimental não provido". (AgRg no RMS no 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2014).
De igual maneira, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:
"As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo." (STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)
"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).
Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Sodalício para julgar o presente Mandado de Segurança originário de acórdão de Turma Recursal do Juizado Especial e determino, por consequência, que o processo seja remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.”
A propósito, trago entendimento de outros Tribunais sobre o tema:
“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL. TURMA REUNIDA QUE NÃO ATUA COMO INSTÂNCIA REVISORA DAS TURMAS ISOLADAS. AÇÃO CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUBSTITUTIVA DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AGV: 00002357720218169000 Londrina 0000235-77.2021.8.16.9000 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 29/06/2021, Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/07/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ORIUNDA DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. SUMULA 376 DO STJ. O Tribunal de Justiça não tem competência para decidir Mandado de Segurança interposto contra ato judicial oriundo dos Juizados Especiais Cíveis. Orientação em sede de Repercussão Geral pelo STF e Súmula 376 do STJ. Precedentes desta Corte. INDEFERIMENTO DA INICIAL. (Mandado de Segurança No 70077320000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/04/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÚMULA N. 376 DO STJ - DISCUSSÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA - COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL - REMESSA DOS AUTOS. Nos termos da Súmula 376 do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial". Referido entendimento sumulado se aplica tanto às decisões singulares como às colegiadas, quando a própria Turma Recursal deverá processar e julgar a ação mandamental. Somente se admite a impetração perante o Tribunal de Justiça quando a ação mandamental versar sobre o exercício do controle de competência dos juizados especiais, segundo a definição dada pela Constituição da Republica e disciplinada pelo artigo 3o da Lei n. 9.099/1995. Não versando o Mandado de Segurança sobre a competência da Justiça Especializada, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal prolatora do ato impugnado, nos termos do que determina a súmula n. 376 do colendo STJ e do artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - MS: 10000206042731000 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 22/09/2021, Órgão Especial / ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/10/2021)
Também nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES. 1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no RMS: 57285 DF 2018/0094961-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)
Portanto, considerando que o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato praticado pela Turma Recursal do Juizado Especial em processo, cujo julgamento não está relacionado à competência, entendo que inexiste erro material na decisão monocrática que determinou redistribuição do mandamus para Turma Recursal Única do Juizado Especial.
Ante o exposto, não estando demonstrado o apontado erro material, REJEITO os aclaratórios.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora